Tribunal: TJDFT
Processo: 0008347-73.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO E FURTO TENTADO. PENA DESPROPORCIONAL. DADO PARCIAL PROVIMENTO
1. O legislador, no cálculo da pena, deu margem à discricionariedade motivada do Juiz, que deve sempre estar atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao dosar a reprimenda, tendo sempre em vista o estabelecimento de sanção suficiente para prevenir e reprimir o crime a fim de resguardar as garantias constitucionais.
2. No caso, verificada a aplicação das penas em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a redução das reprimendas.
3. Dado parcial provimento ao recurso.